Tribunal: TJMT
Processo: 1003200-44.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003200-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MATHEUS RIBEIRO DE AZARA - CPF: 037.461.491-18 (AGRAVADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO PROFERIDA SEM A PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 112, §2º, DA LEP. NULIDADE CONFIGURADA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MANTIDA TEMPORARIAMENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DECISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que concedeu progressão de regime ao reeducando, sem prévia oitiva do Parquet e sem realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de prévia manifestação ministerial acarreta nulidade da decisão concessiva da progressão de regime; (ii) se o benefício deve ser imediatamente revogado ou mantido provisoriamente até nova decisão; e (iii) se houve o prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3. A concessão de progressão de regime deve ser precedida de manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 112, §2º, da LEP.

4. A ausência de manifestação do Parquet configura vício processual que acarreta nulidade da decisão, por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

5. Malgrado reconhecida a nulidade, é incabível a revogação automática do benefício, porquanto o reeducando não contribuiu para o vício e vem cumprindo as condições impostas.

6. Os autos devem retornar à origem para nova decisão, após a oitiva do Ministério Público, com reavaliação do requisito subjetivo.

7. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É nula a decisão que concede progressão de regime sem a prévia manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 112, §2º, da LEP.
2. Embora reconhecida a nulidade, não se deve revogar imediatamente o benefício, devendo o juízo de origem reavaliar a concessão após oportunizar a manifestação ministerial.
3. Ficam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 67 e 112, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJMT, N.U 1017646-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MATHEUS RIBEIRO DE AZARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.º 0031946-51.2018.8.11.0042, que
concedeu
ao reeducando
Matheus Ribeiro de Azara
a

progressão do regime
fechado para o semiaberto, sem prévia manifestação ministerial e sem realização de exame criminológico
.

Em suas razões recursais disponíveis no ID 266965783, o i. órgão ministerial
suscita a
preliminar de

nulidade

do r.
decisum
, ao argumento de que foi proferido sem a prévia manifestação do
Parquet
, em dissonância com o disposto no art. 112, §2.º, da Lei de Execução Penal.
No mérito
, aponta o equívoco na progressão do reeducando, em razão da
ausência de elementos para inferir o requisito subjetivo, diante da não submissão do apenado ao exame criminológico
, essencial à espécie por se tratar de cumprimento de pena por crime grave, que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa. Por fim,
prequestiona
a matéria correlata.

Contrarrazoando o recurso sob o ID 266965788,
a i. Defesa refuta a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao
recurso.

Exercitando o juízo de retratação por meio do decisório de
ID 266965786
, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do agravo em execução a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado sob o ID 222032666, opina pelo
acolhimento da preliminar de nulidade
e, caso rejeitada, pelo
provimento
do recurso de agravo, a fim de que o reeducando seja submetido a exame criminológico anteriormente à análise da viabilidade da progressão regimental.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
P
RELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO
, POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em exame é
tempestivo
(ID 266965785),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
, haja vista a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se dos autos eletrônicos e das informações contidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o recorrido
Matheus Ribeiro de Azara
cumpre a pena unificada de
15 (quinze), 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, decorrente das seguintes condenações definitivas:

1.

Ação Penal n.º 0019683-89.2015.811.0042 (Cuiabá/MT), em que condenado pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2º, do Código Penal
à reprimenda de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 dias de reclusão
, cujo trânsito em julgado se materializou em
11/08/2017
;

2.

Ação Penal n.º 0004521-77.2015.811.0002 (Várzea Grande/MT), em que condenado pelo cometimento do crime previsto no
art. 180,
caput,
do Código Penal
à pena de
1 (um) ano de reclusão
, cujo trânsito em julgado se deu em
09/09/2019
;

3.

Ação Penal n.º 0002949-29.2016.811.0042 (Cuiabá/MT), em que condenado pela prática dos delitos tipificados no
art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 180,
caput,
do Código Penal
à pena de
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias
, cujo trânsito em julgado se materializou na data de
21/10/2022
.

Em
29/07/2024
fora instaurado, de ofício, incidente de progressão de regime em benefício do reeducando, diante da proximidade de adimplemento do requisito objetivo, datada para 27/08/2024.

Na sequência,
em
1º/08/2024
aportou aos autos atestado comprobatório de bom comportamento carcerário de
Matheus
; tendo a i. defesa constituída, na data de
14/08/2024
, requerido a
promoção para o regime intermediário
(ID 266965792 - Pág. 40).

Nessa esteira,
sem que houvesse prévia manifestação das partes
,
a
juíza colaboradora avocou o feito e, em 28/08/2024, proferiu decisão concedendo a progressão de regime ao reeducando
, ocasião em que também consignou a
prescindibilidade da realização de exame criminológico
para análise do requisito subjetivo.

À guisa de contextualização, transcrevo excerto da decisão ora impugnada,
in verbis
:

“[...] Vislumbra-se do cálculo de pena que o sentenciado atingiu o lapso temporal em 27/08/2024.

Quanto ao requisito subjetivo, o atestado aponta que o recuperando possui um ÓTIMO comportamento. Para além disso, não constam nos autos informações que desabonem a conduta do penitente, como notícia de falta grave no interior do Estabelecimento Penal, praticada no curso da Execução Penal, ou comunicação de mau comportamento carcerário, hábeis a justificar a denegação do benefício.

[...] Diante disto, está se a observar a redação de caráter vinculante da Súmula Vinculante n. 26, e considerando as peculiaridades do caso em tela, em especial ausência de condições pessoais desabonáveis (mau comportamento carcerário/existência de PAD para apuração de falta grave) ou outra necessidade excepcional decorrente de condições pessoais, motivos ou natureza do delito praticado pela pessoa condenada, entende-se DISPENSÁVEL a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO para progressão de regime.

Assim, restando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua concessão. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 33, § 2º, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal, CONCEDE-SE ao recuperando MATHEUS RIBEIRO DE AZARA, o benefício da progressão do regime fechado para o SEMIABERTO, mediante monitoramento eletrônico, devendo o apenado cumprir as condições impostas, devendo ser advertido que a prática de novo delito ou ato considerado falta grave poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime.”

(
sic
– ID 266965784) – Destaquei.

Dessume-se que o agravado foi devidamente
inserido no regime semiaberto harmonizado
(ID 266965792 – Pág. 51), condição esta em que se encontra até o presente momento.

Nesse contexto, o i. órgão ministerial requer seja declarada
nula
a mencionada decisão que,
sem sua oitiva prévia
, concedeu ao ora agravado
Matheus Ribeiro de Azara
a progressão de regime.

A pretensão
merece
ser acolhida.

Deveras, de acordo com o art. 67, da LEP,
“o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução”
.

Ademais, o art. 112, §2º, da LEP, estabelece que toda decisão sobre livramento condicional,
progressão de regime
, indulto ou comutação de penas, será precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.

Aliada ao entendimento já expresso em julgados do Superior Tribunal de Justiça, e com o propósito de efetivar o poder-dever de fiscalização da execução penal em todas as suas fases, a Lei n.º 7.210/1984 atribuiu ao Ministério Público, dentre outras, a prerrogativa de requerer todas as providências necessárias ao processo executivo e estabeleceu em seu art. 112, §2º,
a obrigatoriedade de a decisão que concede progressão de regime ser motivada e precedida de manifestação do órgão.

O entendimento ora adotado ressoa em precedentes deste eg. Sodalício, e se alinha àqueles julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, §2º, ambos da Lei de Execuções Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes. [...]”
(
TJMT
– N.U 1017646-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) – destaquei.

“[...] 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que se mostra ‘nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, §1º, da Lei de Execução Penal’ (HC n. 273.461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 6/12/2013). Eventual inversão do julgado exige revisão do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental improvido.”
(
STJ
– AgRg no AREsp n. 2.574.532/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024) – destaquei.

Por conseguinte, negar esse direito ao
Parquet
configura evidente ofensa não só ao princípio da legalidade, como também ao do contraditório, uma vez que impossibilita a manifestação de uma das partes sobre determinado ato processual,
não podendo o juízo monocrático decidir de pronto, obstando o Ministério Público de analisar as minúcias da situação carcerária do agravado e, eventualmente, pontuar questões que entenda pertinentes
.

Para além de tais aspectos, a realidade dos autos evidencia que, não obstante a expressa disposição legal, o agravado foi beneficiado com a progressão sem a oitiva do representante do Ministério Público, inexistindo nos autos eletrônicos qualquer menção à potencial oportunização nesse sentido, ficando evidenciada, pois, a violação aos comandos insculpidos na Lei de Execução Penal.

Nessa ordem de ideias,
é flagrante o prejuízo para o desempenho das funções institucionais do Ministério Público se ao seu Promotor não é ofertada oportunidade de se pronunciar nos feitos em que tem a missão constitucional de oficiar
, na medida em que, repita-se, é imprescindível que o
Parquet
, guardião dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tenha a oportunidade de opinar sobre a concessão de benesses no processo de execução criminal, nos termos dos art. 67 e 112, §2º, ambos da LEP.

Sendo assim, de rigor o reconhecimento da nulidade apontada pelo Ministério Público, restando
prejudicada
a análise do mérito.

Do prequestionamento:

Nesse ponto, destaco que muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
aventada no recurso de agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para
declarar

nula

a r. decisão
de ID 266965784, proferida
nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0031946-51.2018.8.11.0042
, que

concedeu,
sem a prévia oitiva do
Parquet
, o benefício da progressão de regime a
o reeducando
Matheus Ribeiro de Azara,
devendo o d. juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com a urgência necessária e
após oportunizar a manifestação
a posteriori
do i. órgão ministerial
,
proferir nova decisão a respeito da progressão regimental, inclusive com
específica ponderação acerca do requisito subjetivo questionado pelo
Parquet
, pertinente ao exame criminológico.

D
eixo de determinar a imediata revogação do benefício
porque, a despeito de se reconhecer a referida nulidade, constitui constrangimento ilegal submeter o apenado à condição mais rigorosa sem que tenha contribuído para a mácula, máxime em se considerando que não há notícia de descumprimento das condições outrora impostas para cumprimento de pena no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025